Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725463-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE contra ato que atribui ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. De acordo com a inicial, a impetrante narra ser credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 160.353,26 (Precatório n. 0051147-40.2016.8.07.0000), e que após requer o pagamento preferencial de fração do referido crédito alimentar por ser maior de 60 anos, conforme autoriza o art. 100, §2o, da CF, o aditamento preferencial da parcela do crédito foi efetivamente recebido no valor de 30 salários-mínimos, correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento de RPV pelo Distrito Federal, 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/05. Alega, no entanto, que a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório passou para 100 (cem) salários-mínimos, motivo pelo qual a impetrante requereu o pagamento de nova fração de seu crédito de 70 (setenta) salários-mínimos, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, o que foi indeferido pela autoridade coatora, Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Em julgamento pela 2a Câmara Cível, o Acórdão no 1640404 denegou segurança e julgou improcedente a pretensão do impetrante. (ID 41605546.) Interposto recurso ordinário pelo impetrante (ID 42848833), na forma do art. 105, II, “b”, da CF, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso interposto pela parte entendendo pela procedência da pretensão do impetrante, conforme Ofício n. 002420/2023-CPDP/STJ colacionado ao feito (ID 44645328 - Pág. 3), cuja ementa restou assim redigida: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.” (RMS n. 70.595, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16/03/2023.) No entanto, a recente decisão proferida no referido RMS n. 70.595/DF ainda se encontra dentro do prazo recursal da parte contrária, Distrito Federal, bem como para manifestação do Ministério Público, sem que tenha operado o trânsido em julgado. Nesse contexto, oficie para ciência a autoridade apontada como coatora e intime-se as partes do teor do ofício recebido da Corte Superior, juntado ao Id n° 44645328. Após, retornem os autos à Secretaria da 2a Câmara Cível para aguardar o trânsido em julgado do RMS n. 70.595/DF. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 16:17:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador